Tribunal: STJ
Processo: 0005378-36.2021.8.27.2729
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2547108 - TO (2024/0013441-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA
EMBARGANTE
: JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS GUSTAVO DE CÉSARO - TO002213
LISOMAR PEREIRA NUNES - DF037163
LUKAS MACIEL CUSTÓDIO - TO009053
JORGE DIEGO MORAES MALCHER - TO011174
MATHEUS MORAIS LEMOS - TO012075
EMBARGADO
: ROSANIA DE SOUZA FRANCA
ADVOGADOS
: MARCOS AIRES RODRIGUES - TO001374
PEDRO HENRIQUE HOLANDA AGUIAR FILHO - TO004734
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 9ae16931-33b7-40b9-8e28-90484ce70f99

EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2547108 - TO (2024/0013441-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA
EMBARGANTE
: JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS GUSTAVO DE CÉSARO - TO002213

LISOMAR PEREIRA NUNES - DF037163

LUKAS MACIEL CUSTÓDIO - TO009053

JORGE DIEGO MORAES MALCHER - TO011174

MATHEUS MORAIS LEMOS - TO012075
EMBARGADO
: ROSANIA DE SOUZA FRANCA
ADVOGADOS
: MARCOS AIRES RODRIGUES - TO001374

PEDRO HENRIQUE HOLANDA AGUIAR FILHO - TO004734
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FÊNIX ASSESSORIA &
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e JORIMA SEGURANÇA PRIVADA LTDA contra
acórdão assim ementado (fls. 1.160-1.161 e 1.162-1.171):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TÍTULO EXECUTIVO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. APOSIÇÃO
TARDIA.
CERTEZA DA VALIDADE DO CONTRATO OBTIDA POR
SÚMULA 7/STJ.
OUTROS DOCUMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. VISTA À PARTE
CONTRÁRIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ACESSO AOS AUTOS. IRRELEVÂNCIA
DOS DOCUMENTOS NOVOS PARA O JULGAMENTO DA CAUSA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
2. A par da efetiva aposição das assinaturas de duas testemunhas no título
executivo, constata-se que a existência do contrato celebrado entre as partes foi
comprovada por outros meios de prova, circunstância que mitigaria o rigor exigido
pelo
III, do CPC. Precedentes.
art. 784,
3. Não há de se falar em prejuízo pela não abertura de prazo para manifestação
acerca de documentos novos, se a parte teve acesso aos autos. Outrossim, não há
Documento eletrônico VDA51857214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: fa58c852-d57c-4fd9-bbd4-f5a65fc29b2f

de se falar em nulidade, se esses documentos foram irrelevantes para o julgamento
da causa. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, as embargantes alegam, em síntese, que o
acórdão embargado incorreu em omissões, contradições e erro de premissa, apontando,
entre outros pontos:
a) ausência de análise do agravo interno de fls. 1.111-1.1147;
b) omissão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça;
c) contradição interna no reconhecimento da aposição tardia das assinaturas de
testemunhas;
d) falta de fundamentação quanto à exigibilidade do título executivo.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 1.183-1.186, na qual a parte
embargada alega que:
a) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão;
b) não há omissão, contradição ou erro de premissa no acórdão embargado;
c) o recurso possui caráter manifestamente protelatório, requerendo a aplicação de multa
nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Na petição de fls. 1.187-1.191, a parte requer a instauração de "incidente de
abuso de direito de recorrer".
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

A decisão recorrida julgou agravo em recurso especial em face de acórdão assim
ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL -
CONTRATO - TÍTULO EXECUTIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS -
PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Prefacialmente cumpre consignar o conhecimento parcial do recurso, pois
que o conhecimento da alegação de supressão da base de cálculo nas tabelas
apresentadas pela parte adversa configuraria supressão de instância, visto a
inovação recursal.
2 - Não se vislumbra razão para a impugnação ao beneplácito da justiça
gratuita, pois que os documentos carreados pela exequente no evento 6 dos
Documento eletrônico VDA51857214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: fa58c852-d57c-4fd9-bbd4-f5a65fc29b2f

autos principais demonstram a momentânea impossibilidade de arcar com os
custos do processo, mormente se considerado o alto valor da causa (R$
316.713,27).
3 - Destaca-se, nesse particular, que o fato de estar demandando por Contrato
com valor vultoso, não significa liquidez para arcar com o ônus do processo,
precipuamente se considerado a ausência de recebimento desde 2019.
4 - Insta sobrelevar, ainda, que a assertiva de que a exequente possui valores
depositados em nome de terceiros, configura mera divagação desprovida
elemento probatório à justificar a revogação do beneplácito.
5 - Em
as partes firmaram Contrato Particular de Captação,
05/08/2014
Intermediação e Assessoria de Negócios, no qual, as ora recorrentes se
comprometeram a pagar 4% do valor bruto de cada nota fiscal por elas
emitidas para a empresa Foz/Saneatins. Consoante pactuado, o contrato teria
o mesmo prazo de validade dos contratos vigentes entre as recorrentes e a Foz
/Saneatins.
6 - As recorrentes afirmam que os valores exigidos pela exequente, não são
devidos, pois que em decorrência da alteração empresarial - venda da FOZ
/SANEATINS pelo GRUPO ODEBREHT -, o instrumento contratual firmado
com a recorrida perdeu seu objeto e, consequentemente, a sua força executiva.
7 - Entretanto, o compulsar dos documentos carreados aos autos demonstram,
de forma inconteste, que a atual empresa BRK AMBIENTAL é a mesma
ODEBRECHT AMBIENTAL/SANEATINS, tendo havido somente alteração de
nome fantasia, tanto que sequer o CNPJ fora alterado.
8 - Dessa forma, os contratos firmados entre a empresa de saneamento e as
recorrentes, permaneceram hígidos e, por conseguinte, por força da cláusula
4a do contrato em discussão, não há falar em encerramento da vigência do
contrato firmado com a exequente, tampouco que os valores pretendidos
referem-se a período em que não havia relação contratual entre as partes. 9 -
Na hipótese de rescisão contratual, cumpria às recorrentes, por força da
cláusula 9 do contrato, denunciar o contrato com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, ônus do qual não se desincumbiu, mantendo hígidas as
obrigações assumidas junto à exequente, ora recorrida.
10 - Por outro vértice, não evidenciada a existência de rescisão contratual, não
há falar em redução do percentual pactuado anteriormente, tampouco
contratação verbal nesse sentido, mormente se considerada a relevância do
objeto contratual. 11 - Cumpre destacar, por conseguinte, que a alegação de
nova pactuação está amparada no alegado encerramento da relação negocial,
advindo da mudança de Odebrech Ambiental, para BRK Ambiental.
Evidenciado tratar-se da mesma empresa, com alteração apenas do nome
fantasia, inexiste respaldo para o acolhimento da prova testemunhal quanto a
alegada rescisão verbal.
12 - O artigo 784, inciso III do CPC assevera que é título executivo extrajudicial
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.
Nesse contexto, não se vislumbra legitimidade na assertiva de ausência de
força executiva, pois o contrato objeto da execução está assinado pelas duas
testemunhas, nos exatos termos do artigo 784, inciso III do CPC.
13 - Insta sobrelevar, nesse ponto, que se por um lado as assinaturas foram
posteriores à data do contrato, por outro, as requeridas não lograram êxito em
comprovar que as mesmas não tinham ciência da avença. Ademais,
reconhecem expressamente todos os termos contratuais, de modo à legitimar
Documento eletrônico VDA51857214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: fa58c852-d57c-4fd9-bbd4-f5a65fc29b2f

a executoriedade do título, sendo a controvérsia somente quanto a alegada
rescisão inerente a mudança de Odebrech Ambiental, para BRK Ambiental.
14 - Não se vislumbra respaldo na alegação de ausência de confissão, pois
que as notas fiscais juntadas aos autos, demonstram a prestação de serviços
das apelantes em favor da empresa de saneamento, nos termos expostos pela
autora da ação, de modo à tornar evidente a legitimidade do direito alegado.
15 - Sem respaldo a alegação de ausência de liquidez e certeza, pois que as
notas fiscais são provas que reforçam a causa subjacente ao crédito postulado
na ação executiva, são acessórios que acompanham o principal, para fins de
demonstração das obrigações contraídas entre as partes.
16 - De igual forma, tem-se que a Ata Notarial que transcreve as conversas
entre a exequente - acompanhada de seu advogado -, e o representante das
executadas, não substitui o título executivo ou as notas fiscais, somente
reforça os argumentos apresentados pela exequente, não havendo falar em
ilegitimidade da ação ou do contrato que a ampara.
17 - Por outro vértice, não obstante alegue que os valores constantes da Ata
Notarial são meramente “informativos”, as apelantes não lograram êxito em
comprovar que as Tabelas constantes de referido documento não servem de
parâmetro para dar liquidez ao título.
18 - Ademais, a Ata Notarial é um documento público, com fé pública e
eventual evidência de mensagens apagadas durante a conversa, seria
devidamente registrada.
19 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO para manter
incólume a sentença fustigada. Honorários advocatícios majorados em 3%
(três por cento) em relação as apelantes, nos termos da sentença.

Na origem, trata-se de três embargos à execução com pedido de efeito suspensivo
opostos pela parte agravante, às três execuções propostas pela agravada, Rosânia
de Souza França.
Os embargos foram opostos em razão de a agravada ter ajuizado três ações de
execução fundadas em um único título que se diz executivo, denominado
Instrumento Particular de Contrato de Captação, Intermediação e Assessoria de
Negócios rescindido, firmado entre as partes em 5.8.2014.
A sentença deu parcial provimento para reconhecer como devida a importância de
4% (quatro por cento) dos valores reconhecidos em ata notarial pelos embargantes
no período de abril de 2016 a fevereiro de 2019 (fls. 313-348 e-STJ).
O Tribunal de origem manteve a sentença (fls. 496-529 e-STJ).
Em razões de recurso especial (fls. 699-737 e-STJ), a parte recorrente, ora
agravante, alegou ofensa aos seguintes dispositivos legais: i) arts. 803, I, e 786,
ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que as execuções promovidas
não preenchem os requisitos legais, “visto que fundadas em título que, além de não
ter executividade, por lhe faltar liquidez, é totalmente desprovido de exigibilidade e
(fl. 707 e-STJ); ii) arts. 783, 784, III, e 803, I, todos do Código de Processo
certeza”
Civil, ao fundamento de que as duas testemunhas que assinaram o contrato seriam
inválidas, pois não presenciaram o ato, “tendo assinado em momento posterior, como
estratégia ilegal da recorrida, tendo assinado em momento posterior, como estratégia
ilegal da recorrida, posto que esta informou-se dos requisitos de um processo de
(fl. 539 e-STJ).
execução e viu a necessidade de manipular o documento”
Alega que, “com a venda da Foz/SENATINS, houve a rescisão dos contratos de n.
411, 412, 418, 419 e 420 entre esta e as empresas Jorima e Fênix, encerrando, em
Documento eletrônico VDA51857214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: fa58c852-d57c-4fd9-bbd4-f5a65fc29b2f

consequência, o dever de repasse à intermediadora, já que os contratos a que se
(fl. 718 e-STJ).
baseiam seus honorários de intermediação foram findados”
Argumenta que “houve rescisão verbal comprovada nos autos, bem como a
pretensão da recorrida está baseada na execução do Instrumento Particular de
Contrato de Captação, Intermediação e Assessoria de Negócios já rescindido e sem
qualquer validade entre as partes desde o ano de 2016, posto que quando o Grupo
ODEBRECHT vendeu a FOZ/SANEATINS, cuja concessão estatal passou então a
ser operada pela BRK Ambiental em 2016/2017, o referido instrumento de contrato
(fl. 706
perdeu seu objeto, e, por conseguinte, sua força executiva a partir de então”
e-STJ).
A parte agravante alegou que o documento particular que embasaria o título não
vinha com a assinatura de duas testemunhas como deveria, e, por isso, faltaria a
certeza e liquidez do título.
Com efeito, de fato, o
III, do Código de Processo Civil assevera que é título
art. 784,
executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas
testemunhas:

Art. 784. “São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”

Nos requisitos delimitados no
III, do CPC nada se menciona que as
art. 784,
testemunhas devam assinar no mesmo tempo do credor e nem há no texto escrito a
obrigação de que o credor assine o contrato, em momento contínuo e conjunto, como
tanto intenta afirmar a parte agravante.
Dessa forma, bastaria o contrato ser assinado por duas testemunhas, tal como
o foi.
Conforme expressamente mencionado pelo Tribunal de origem:

“(...) Nesse contexto, não se vislumbra legitimidade na assertiva de
ausência de força executiva, pois o contrato objeto da execução está
assinado pelas duas testemunhas, nos exatos termos do artigo 784,
inciso III do CPC.
Insta sobrelevar, nesse ponto, que se por um lado as assinaturas foram
posteriores à data do contrato, por outro, as requeridas não lograram êxito em
(fl. 428 e-STJ).
comprovar que as mesmas não tinham ciência da avença”

Verificar se houve vícios na assinatura das duas testemunhas demandaria reexame
de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula
7 do STJ.
Outrossim, importante mencionar que o requisito de certeza, em face do inciso III do
do CPC tem sofrido interpretação extensiva por parte do STJ, quando outros
art. 784
elementos constantes dos autos justifiquem a certeza do contrato.
Documento eletrônico VDA51857214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: fa58c852-d57c-4fd9-bbd4-f5a65fc29b2f

Confiram-se julgados das duas Turmas da Segunda Seção desta Corte, segundo os
quais os pressupostos de existência e de validade do contrato podem ser revelados
por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal
condição de eficácia executiva poderá ser suprida:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE
TESTEMUNHAS.
NÃO
EXECUTIVIDADE
DO
TÍTULO.
MITIGAÇÃO
CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve
ser afastada a alegada violação ao
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015.
2. "Para que o instrumento particular sirva como título executivo, é
necessário que seja assinado por duas testemunhas. Excepciona-se a
regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios"
(AgRg no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 800.028/RS,
QUARTA TURMA, DJe 5.2.2016).
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.233.303/RS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe de
)
16/10/2023.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO. VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNÇIA DE DUAS
TESTEMUNHAS.
POSSIBILIDADE
DE
MITIGAÇÃO.
CERTEZA
DA
VALIDADE DO CONTRATO OBTIDA POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o 83 DO STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ.
NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de
duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato
particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a
certeza do instrumento.
2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância
com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da
Súmula n.o 83 do STJ.
(...) (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.952.155/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
31/5/2023.

O Tribunal de origem, no caso dos autos, foi enfático em delimitar que as notas
fiscais são provas que reforçam a causa subjacente ao crédito postulado, bem como
a ata notarial que transcreve as conversas entre a exequente e o representante das
executadas:

Documento eletrônico VDA51857214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: fa58c852-d57c-4fd9-bbd4-f5a65fc29b2f

“(...) Não se vislumbra respaldo na alegação de ausência de confissão, pois
que as notas fiscais juntadas aos autos, demonstram a prestação de serviços
das apelantes em favor da empresa de saneamento, nos termos expostos pela
autora da ação, de modo à tornar evidente a legitimidade do direito alegado.
Sem respaldo a alegação de ausência de liquidez e certeza, pois que as
notas fiscais são provas que reforçam a causa subjacente ao crédito
postulado na ação executiva, são acessórios que acompanham o
principal, para fins de demonstração das obrigações contraídas entre as
partes.
Sobre isso, leia-se:
(...) De igual forma, tem-se que a Ata Notarial (evento 1, ATA8, autos no.
00484963320198272729) que transcreve as conversas entre a exequente -
acompanhada de seu advogado -, e o representante das executadas, não
substitui o título executivo ou as notas fiscais, somente reforça os
argumentos apresentados pela exequente, não havendo falar em
ilegitimidade da ação ou do contrato que a ampara.
Por outro vértice, não obstante alegue que os valores constantes da Ata
Notarial são meramente “informativos”, as apelantes não lograram êxito em
comprovar que as Tabelas constantes de referido documento não servem de
parâmetro para dar liquidez ao título.
Ademais, a Ata Notarial é um documento público, com fé pública e eventual
evidência de mensagens apagadas durante a conversa, seria devidamente
(fls. 428-429 e-STJ).
registrada”

Dessa forma, considerando-se os demais elementos dos autos apresentados, o título
é certo, líquido e exigível, apto a embasar a presente execução extrajudicial,
diferentemente do alegado pela parte agravante.
Por fim, quanto à necessidade de intimação após a juntada de documentos novos
pela parte embargada de fls. 834-839 e-STJ, também não merece prosperar o
inconformismo.
O entendimento pacífico desta Corte é de que, se a parte teve acesso aos autos, não
se pode falar em prejuízo pela não abertura de prazo para manifestação acerca de
documentos novos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
PROVA. JUNTADA
SÚMULA N. 182/STJ.
EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
(...)
3. "A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que não
há falar em prejuízo pela não abertura de prazo para manifestação acerca
de documentos novos se a parte teve acesso aos autos" (AgRg no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp n. 167.705/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
7/4/2015,
14/4/2015)
(...)
Documento eletrônico VDA51857214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: fa58c852-d57c-4fd9-bbd4-f5a65fc29b2f

5. Ademais, "consoante assente entendimento desta Corte Superior de
Justiça, a nulidade processual só será decretada se demonstrado o
efetivo prejuízo daquele que a alega. Trata-se de aplicação do princípio
'pas de nullité sans grief'" (AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.449.212/RN,
Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em
(...)
DJe de
.
18/11/2015,
16/12/2015)
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.217.242/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
28/6/2023.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA. VISTA À PARTE CONTRÁRIA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO INFLUÊNCIA PARA O JUGAMENTO.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. A nulidade decorrente de juntada de documentos novos, sem
intimação da parte contrária, configura-se apenas na hipótese em que
eles forem relevantes para o julgamento da causa, o que não se verificou,
no caso presente. Precedentes.
(...)
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.894.260/TO,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
16/12/2022.

A parte agravante teve ciência dos documentos novos apresentados, inclusive
requerendo, em fls. 847-848 e-STJ, sua manifestação a respeito. Não há, assim,
prejuízo algum que pudesse levar à eventual declaração de nulidade, além do que
não se verifica a relevância dos documentos apta a influenciar no feito.
Assim, a despeito do reconhecimento da primeira omissão apontada, não há que se
falar em modificação do julgado em decisão singular de minha Relatoria de fls. 935-
941 e-STJ, havendo, na hipótese, apenas mera insatisfação da parte agravante
quanto ao decidido.
Finalmente, não conheço do segundo agravo interno ajuizado às fls. 1111/1147, em
face da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.

Assim, não se verifica a presença do vício da omissão, tendo em vista que,
no exame do agravo interno, como na decisão antecedente, houve expressa análise da
matéria, perceptível pela leitura do trecho destacado acima, voto condutor que obteve o
respaldo da Turma Julgadora, que por unanimidade não encontrou a solução buscada
pelo embargante.
Vale ressaltar que os embargos de declaração possuem regramento
próprio, voltado à complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão
eventualmente omissa, contraditória ou obscura, não sendo dotados, em regra, de efeito
modificativo.
Documento eletrônico VDA51857214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: fa58c852-d57c-4fd9-bbd4-f5a65fc29b2f

Especificamente quanto à insurgência sobre a concessão da gratuidade de
Justiça, ainda que se entendesse ter havido omissão, a pretensão da parte não logra
êxito. Isso se diz porque, em se tratando de pessoa jurídica, a necessidade de contrair
empréstimos bancários não faz presumir a impossibilidade de arcar com as custas
processuais.
Observo que nem mesmo a circunstância de estar a empresa em processo de
recuperação judicial acarreta, por si só, o excepcional deferimento de assistência
judiciária a pessoas jurídicas. Nesse sentido, confiram-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 5. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, mesmo em
recuperação judicial, exige a comprovação de hipossuficiência financeira, conforme a
Súmula n. 481 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a simples decretação de recuperação
judicial não presume a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação de feriado local pode justificar a
reconsideração de decisão sobre a intempestividade de recurso especial. 2. A
concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica em recuperação judicial exige
comprovação de hipossuficiência financeira".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 1.003, § 6o. Jurisprudência
relevante citada: AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.538.820/PR,
Quarta Turma, julgado em
AgInt no
relator
19/8/2024;
AREsp n. 2.355.896/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
AgInt no
18/12/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.481.355/SP,
julgado em
AgInt no
relatora Ministra Maria
20/5/2024;
AREsp n. 2.448.121/RS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AgInt no AREsp n.
13/5/2024;
2.110.748
/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

27/11/2023. (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.715.387/SP,
julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMPRESARIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO
COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 481 DO STJ. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial no sentido de que o
direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação
extrajudicial ou de falência, depende de demonstração de sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt na PET no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.041.574/ES,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.

Finalmente, quanto à petição de fls. 1.187-1.191, indefiro a instauração de
"incidente de abuso do direito de recorrer", pois não diviso, no caso dos autos, que a
Documento eletrônico VDA51857214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: fa58c852-d57c-4fd9-bbd4-f5a65fc29b2f

parte embargante tenha extrapolado o número de recursos interpostos, mas, até agora,
exerceu suas prerrogativas em conformidade com a legislação processual civil.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:17
Código de Controle do Documento: fa58c852-d57c-4fd9-bbd4-f5a65fc29b2f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.547.108 / TO
Número Registro: 2024/0013441-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053783620218272729 00484963320198272729 484963320198272729 53783620218272729
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA
AGRAVANTE : JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA
ADVOGADOS : LUÍS GUSTAVO DE CÉSARO - TO002213
LISOMAR PEREIRA NUNES - DF037163
LUKAS MACIEL CUSTÓDIO - TO009053
JORGE DIEGO MORAES MALCHER - TO011174
MATHEUS MORAIS LEMOS - TO012075
AGRAVADO
: ROSANIA DE SOUZA FRANCA
ADVOGADOS : MARCOS AIRES RODRIGUES - TO001374
PEDRO HENRIQUE HOLANDA AGUIAR FILHO - TO004734
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA
EMBARGANTE : JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA
Documento eletrônico VDA52210007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:48
Código de Controle do Documento: f7771fbd-8145-4ebe-8878-5826fe507240

ADVOGADOS
: LUÍS GUSTAVO DE CÉSARO - TO002213
LISOMAR PEREIRA NUNES - DF037163
LUKAS MACIEL CUSTÓDIO - TO009053
JORGE DIEGO MORAES MALCHER - TO011174
MATHEUS MORAIS LEMOS - TO012075
EMBARGADO : ROSANIA DE SOUZA FRANCA
ADVOGADOS
: MARCOS AIRES RODRIGUES - TO001374
PEDRO HENRIQUE HOLANDA AGUIAR FILHO - TO004734
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
10/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:48
Código de Controle do Documento: f7771fbd-8145-4ebe-8878-5826fe507240